Tribunal: TJMT
Processo: 1018494-49.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018494-49.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Prisão Preventiva, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (IMPETRANTE), ADILSON DA COSTA SILVA - CPF: 480.920.101-53 (PACIENTE), ANDERSON CANDIOTTO - JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (IMPETRANTE), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E OUTROS CRIMES – PRISÃO PREVENTIVA –
1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312 DO CPP, ATRELADAS À TESE DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319 DO CPP) –
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE - IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP – ALEGADA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE - SUBSISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– INTELIGÊNCIA DO ART. 311, DO CPP –
2.

ALEGADA POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU –
INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL – REGRA INSCULPIDA NO ART. 580, DO CPP -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Um vez que bem delineados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente e a aparente periculosidade deste, tem-se por devidamente motivada a custódia e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas.

2.

Não há que se falar em falta de contemporaneidade, porquanto a prisão preventiva detém caráter
rebus sic standibus
, ou seja, a sua decretação e/ou revogação leva em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, acaso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

3.

Impede-se a extensão ao ora paciente do benefício da liberdade provisória concedido a coacusado, que, diversamente do alegado pelos impetrantes, não se encontra em idêntica situação fática ao ora paciente. Inteligência do art. 580, do CPP.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH e outros

PACIENTE

ADILSON DA COSTA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo da operação policial denominada
“Camuflagem II”
, na qual é investigado pela suposta prática das condutas ilícitas descritas no
art. 180, §1o do Código Penal
[receptação qualificada] e
art. 2o da Lei n.o 12.850/13
[organização criminosa].

Contextualizando os fatos da presente impetração, afirmam os impetrantes que as investigações levadas a efeito sob o manto das operações
“Camuflagem I e II”
tiveram início em setembro de 2017, portanto, há mais de 2 (dois) anos, e só recentemente houve a decretação da prisão preventiva do paciente e demais investigados, carecendo o decreto, na sua intelecção, dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, na medida em que não subsistem elementos hábeis a vincular o beneficiário deste
writ
à organização criminosa investigada, ao contrário, segundo os causídicos, o ora paciente é representante comercial na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT há muitos anos, sendo sócio da empresa
NUTRISOLO Representações de Produtos Agrícolas
, cuja sede, inclusive, é localizada em seu endereço residencial, o que estaria comprovado por meio de contratos de representação comercial, extratos bancários, relatórios de notas fiscais e declarações de Imposto de Renda, desconhecendo, portanto, a origem espúria dos insumos agrícolas vendidos à empresa AGROAPOIO e cuja intermediação lhe fora atribuída no édito segregatício.

Como primeira vertente da aventada coação ilegal, aludem, então, à
ausência dos requisitos da prisão preventiva
[
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
], sob o viés de que não há qualquer evidência de que o paciente soubesse das ações criminosas desenvolvidas pelos demais investigados ou mesmo da origem ilícita dos produtos que comercializou; demais disso, ostenta condições pessoais abonatórias – primário, sem antecedentes criminais, com família constituída, residência fixa e “
bens de raiz
” na cidade de Lucas do Rio Verde –, a afastar qualquer pecha de periculosidade, tornando suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a fim de que aguarde em liberdade a finalização do procedimento investigatório ou mesmo a eventual instauração de ação penal em seu desfavor.

Acrescem, ainda nesse diapasão, que
nos quase 02 (dois) anos em que as investigações estão em curso, o único apontamento de suposto envolvimento do paciente com a
societas scleris
limita-se à intermediação da revenda dos insumos agrícolas roubados em 07/12/2018 da empresa Bom Jesus Comércio de Produtos Agropecuários EPP,
o que seria insuficiente para sustentar a imprescindibilidade do seu recolhimento ao cárcere, mesmo porque tal transação estaria respaldada em documentos fiscais válidos, a afastar qualquer indicativo de que os produtos revendidos pelo segregado teriam procedência ilícita e que eventual origem espúria fosse de conhecimento do favorecido nesta ordem.

De outra banda, aduzem os firmatários do remédio heroico que o
decreto de prisão preventiva não está lastreado em fundamentação idônea
, mas em meras ilações e conjecturas, na medida em que faz menção à necessidade de se acautelar a ordem pública mediante a contenção da reiteração delitiva, mas não declina um argumento concreto capaz de evidenciar

que o tenha cogitado obstruir as investigações, ocultar provas ou mesmo evadir-se do
locus delicti
, tampouco em que medida se dedica-se às atividades criminosas ou porque persistiria na delinquência acaso em gozo de sua liberdade, bem assim, em flagrante descompasso com o reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores, o
decisum
cuida da gravidade em abstrato dos delitos e da periculosidade presumida do agente, de todo imprestáveis à demonstração da excepcional necessidade da medida extrema.

Diante de tudo que expõem, os impetrantes requerem a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de que seja revogada sua prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, diante dos predicados pessoais favoráveis ostentados pelo increpado, pugnam pela substituição do recolhimento cautelar por quaisquer das medidas alternativas dispostas no art. 319, do CPP.

No mérito
, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo esta ação constitucional.

Instruem a exordial com procuração e a documentação registrada sob o ID 26747496 ao ID 26756453.

Os autos vieram-me conclusos por prevenção ao
Habeas Corpus
n.o 1018170-59.2019.811.0000, para análise da medida liminar vindicada.

Na sequência, os impetrantes anexaram sob o ID 27090950, a cópia da decisão monocrática proferida pelo douto Relator Plantonista nos autos do HC n.o 1017533-11.2019.8.11.0000, em que concedida liminarmente a ordem em prol do co-investigado
Emerson Oldoni Pagnoncelli
.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 27088474) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 27974972 ao ID 27974975.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 29583497).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o Ministério Público Estadual requereu a prisão preventiva do paciente
Adilson da Costa Silva
e de outros indivíduos, por supostamente integrarem e promoverem organização voltada à reiterada prática de delitos no interior do Estado de Mato Grosso.

Tal pleito foi acolhido pela autoridade judiciária de primeiro grau em
30/10/2019
, como forma de interromper o ciclo da organização criminosa e acautelar a ordem pública, mormente diante da gravidade concreta dos delitos e do eminente risco de recalcitrância delitiva;
estando o increpado recolhido ao cárcere desde o dia
11/11/2019
, pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 180, §1o do CP e art. 2o da Lei n.o 12.850/13
.

Feitas essas breves digressões, passo à análise das razões que ensejaram a presente impetração.

1.

Da aventada carência de fundamentação idônea e ausência dos requisitos da prisão preventiva
– possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP):

Logo de início, friso que na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva passou a dispor de caráter excepcional, somente sendo aceitável a sua decretação quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

In casu
, o paciente encontra-se segregado pela suposta prática do delito previsto nas normas penais incriminadoras do
art. 180, §1o do Código Penal e art. 2o, da Lei n.o 12.850/13,
cujas penas máximas em abstrato, quando somadas, atingem patamar
superior a 4 (quatro) anos
. Em sendo assim, não há falar em ausência de condições de admissibilidade para a custódia preventiva, visto que devidamente preenchido o pressuposto insculpido no
art. 313, inc. I, do CPP
.

No que concerne ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios suficientes de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, tais como boletins de ocorrência, relatórios das interceptações telefônicas - que contêm
prints
de conversas entre os investigados no aplicativo
Whatsapp
, bem como o próprio relatório final da investigação elaborado pelo Delegado de Polícia que presidiu o inquérito policial, tudo a evidenciar o envolvimento do increpado com a engenhosa organização criminosa.

A propósito, vale destacar que tanto o decreto, quanto a manutenção da prisão preventiva não exigem certeza acerca da conduta atribuída ao segregado, bastando que se façam presentes a materialidade delitiva e os indícios
suficientes
de autoria ou participação para que se configure a “fumaça do cometimento do delito”, exatamente como ocorreu
in casu
.

De outra banda, quanto ao
periculum libertatis
, o d. magistrado singular justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado

para
salvaguardar a ordem pública
, mormente diante da aparente
periculosidade do agente
, aferida a partir da
gravidade concreta
dos delitos perpetrados pela organização criminosa (ID 26750478 – Pág. 2).

Fosse pouco, o d. magistrado da instância singela justificou a necessidade da custódia no
papel fundamental exercido pelo ora paciente no funcionamento da
societas sceleris
, porquanto, as provas colhidas durante a fase investigativa indicam que, assim como os também acusados
Leonir de Oliveira
e
Renato Pereira do Lago
, o increpado utilizava-se da sua empresa de revenda de produto agropecuários
NUTRISOLO Representações de Produtos Agrícolas
para escolher os defensivos agrícolas a serem roubados, bem assim agenciar os compradores e receptadores dos insumos obtidos de maneira ilícita, movimentando elevadas quantias em dinheiro e emitindo notas fiscais falsas, visando dar ao produto roubado aparência de licitude; tudo a demonstrar que sua mera vinculação ao processo mediante a imposição de cautelares alternativas não seria suficiente para cessar o reiterado exercício de atividades criminosas.

Nesse sentido, eis as informações prestadas pela autoridade impetrada nestes autos de
habeas corpus
:

“Conforme relatório investigativo, o ora paciente ADILSON DA COSTA SILVA juntamente com RENATO PEREIRA DO LAGO e LEONIR DE OLIVEIRS intermediaram a venda dos defensivos agrícola roubados da fazenda BOM JESUS AGROPECUÁRIA, ocorrido em 07/12/2017 (BO n.o 2017.404536) a empresa AGROAPOIO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, de propriedade do também investigado EMERSON OLDONI PAGNONCELLI. (...) Segundo as investigações, o fato de alguns dos integrantes do grupo criminoso possuírem revenda de insumos agrícolas facilitou a circulação dos produtos roubados, havendo ainda por parte dos intermediadores/receptadores a indicação dos produtos a serem roubados pelos demais integrantes (...).
Assim, malgrado a defesa do investigado afirmar que ele não tinha conhecimento da origem ilícita dos defensivos e que ele só intermediou a venda de defensivos agrícolas para a empresa AGROAPOIO tal assertiva, a princípio, não merece prosperar, vez que as provas indiciárias indicam o contrário, havendo nas conversas acima relatadas indícios de que o investigado além de intermediar a venda foi o responsável direto pela emissão da nota fiscal da empresa BOM JESUS COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EPP
(fls. 1.268), bem como há indícios de que ele realizou outras transações ilegais (...)”

[ID 27974972 – Págs. 2-7]

Em sendo assim, de rigor concluir que a conduta atribuída ao beneficiário do
mandamus
extrapola o grau de reprovabilidade inerente aos tipos penais que lhe são imputados e justifica, ao menos nesse momento, a manutenção do
carcer ad cautelam
a fim de cessar, ou no mínimo diminuir as atividades da organização criminosa da qual faz parte.

Nesse sentido, a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal é firme ao assentir que
“A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”
(HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade em concreto das condutas a ele atribuídas
,
tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Por consequência, tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia pelas cautelares diversas do art. 319, do CPP, pois, conforme já assertivamente mencionado,
a prisão preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
,

já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Sobre o assunto, colho ainda os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Mesmo porque, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Aliás, consoante prevê o
Enunciado Orientativo

n.o 43

da TCCR/TJMT,
ainda que o increpado supostamente ostente condições pessoais abonatórias, diante de todo o contexto fático retratado nos autos, conclui-se que não são suficientes para afastar o risco que a sua soltura representa ao meio social, haja vista a fundada possibilidade de persistir no cometimento de condutas criminosas, gerando insegurança à toda sociedade.

Por fim e por oportuno, os impetrantes aduzem,
en passant
, inexistir contemporaneidade entre o decreto de prisão preventiva e os fatos imputados ao paciente, o que, na intelecção da defesa, corrobora a tese de ausência dos requisitos legais da medida extrema.

Todavia, há de se ter em conta que
uma vez instaurado o inquérito ou a ação penal, é facultado ao condutor do feito,
em qualquer fase do processo
, decretar a cautelar extremada, se verificada a presença dos pressupostos e requisitos para tanto, tendo em vista que
a custódia processual é regida pela característica
rebus sic stantibus
(art. 316 do CPP), o que significa dizer que
guarda relação com o estado da causa
, não vinculando o seu prolator.

Não é outra a dicção do art. 311 do Código de Processo Penal:

“Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal
, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
(grifei).

Além do mais,
o paciente não foi detido em flagrante delito
, sendo igualmente certo que, de acordo com a prova pré-constituída, a prisão apenas não foi decretada antes, porque as investigações ainda estavam em curso, havendo, inclusive, diversos pedidos de prorrogação das interceptações telefônicas a fim garantir que fossem produzidas tantas provas quanto possível para embasar um eventual decreto de prisão, como de fato ocorreu.

Fosse pouco, vislumbro que
os elementos ensejadores do cárcere

subsistem presentes até esta data
, não tendo sido mitigados pelo decurso temporal ou por quaisquer fatos novos que viessem a desconstituir o gravame à coletividade, de modo que,
subsistindo o
periculum libertatis,
torna-se prescindível a contemporaneidade entre os fatos e a ordem de prisão
, máxime considerando, como já aquilatado, a gravidade concreta dos delitos praticados e a natureza permanente que possuem alguns deles.

E, deveras, vale destacar que o tipo penal de pertencimento a organização criminosa detém caráter permanente e, ainda que de maneira sucinta,
foram indicadas no decreto de prisão fundadas razões da permanência de roubos e receptações engendrados pela
societas scleris
desde 2017 até os dias atuais
, delitos capazes de afetar a higidez da ordem pública, a tornar imperiosa a manutenção da decisão impugnada, não sendo possível concluir, de súbito, pela alegada ausência de contemporaneidade.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Sodalício é firme ao assentir que “
demonstrados os pressupostos [fumus comissi delicti e periculum libertatis] autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição [art. 312 do CPP], é de ser mantida a segregação cautelar do paciente, sendo despicienda a

contemporaneidade
dos fatos que rendem ensejo à medida cautelar
. 2. (...).”
(HC 152086/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017). – grifei.

Diante deste cenário, não há falar-se em carência de fundamentação ou ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, tampouco em inexistência de contemporaneidade entre os fatos delituosos e a imposição da medida extrema, sendo de rigor a manutenção do encarceramento decretado na instância singela.

2.

Da almejada extensão do benefício concedido a co-investigado nos autos do HC n.o 1017533-11.2019.811.0000:

Lado outro, especificamente no que concerne à possibilidade de extensão da liberdade provisória concedida ao também investigado
Emerson Oldoni Pagnoncelli
, nos autos do Habeas Corpus n.o 1017533-11.2019.811.0000, ao ora paciente, entendo que referida pretensão não faz jus à acolhida. Explico.

Como é sabido, o art. 580 do Código de Processo Penal visa concretizar o princípio da
igualdade ou isonomia, ao passo que possibilita aos demais réus que se encontrem
em idêntica situação fática
, a extensão de benefícios concedidos a qualquer um deles. Contudo, para tanto,
a decisão que concede a benesse não pode estar fundamentada em circunstâncias subjetivas e exclusivas do corréu agraciado
, uma vez que a disparidade entre as condições individuais dos increpados pode obstar o tratamento isonômico.

Por apego à clareza, eis a inteligência do aludido dispositivo legal:

“Art. 580.
No caso de concurso de agentes
(Código Penal, art. 25), a
decisão do recurso interposto por um dos réus
,
se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros
.”
(destaquei).

Logo, da análise do édito segregatício, verifico que, ao que tudo indica, o ora paciente e co-acusado
Emerson Oldoni Pagnoncelli
desempenhavam papéis distintos no bojo da organização criminosa, pois ao contrário de
Emerson
[mero receptador dos produtos roubados da
Fazenda Bom Jesus Agropecuária
, no ano de 2017],
o beneficiado nesta ação constitucional atuava ativamente na vertente operacional da
societas sceleris
, indicando os defensivos agrícolas a serem roubados, intermediando as vendas e emitindo notas fiscais fraudulentas, a fim de atribuir aparência de legalidade aos produtos adquiridos de forma ilícita
; sendo certo que, ao revés do alegado pelos impetrantes,
não se encontram em idêntica situação fático processual.

Diante deste cenário, não encontro razões para estender o benefício concedido ao co-acusado
Emerson Oldoni Pagnoncelli
ao beneficiado nesta ação constitucional, de modo que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do increpado, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ADILSON DA COSTA SILVA
,
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório deste decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020